Tribunal: CARF
Processo: 15746.720843/2022-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thiago Buschinelli Sorrentino
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ÂMBITO DO CARF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING BONUS). OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO A COLABORADORES NÃO MENCIONADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte contra o Acórdão no 2202-010.384, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, que julgara Recurso Voluntário relativo à incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de bônus de contratação (hiring bonus) no exercício de 2018.
1.2 O acórdão embargado dera provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo os valores pagos a seis colaboradores. O contribuinte apontou omissão quanto a dois outros colaboradores e a fundamentos jurídicos invocados no recurso voluntário, nomeadamente alegada alteração de critério jurídico entre a primeira e a segunda instâncias administrativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da inclusão de valores pagos aos colaboradores Gilberto Tomazoni e José Roberto Coimbra Tambasco;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Confirmada a omissão quanto aos dois colaboradores mencionados, cuja situação fática se assemelha à dos demais empregados já contemplados no acórdão, concluiu-se que os respectivos pagamentos igualmente não apresentam habitualidade, razão pela qual devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias, em consonância com os fundamentos da decisão anteriormente proferida pela Turma.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720843/2022-01
ACÓRDÃO
2202-011.680 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
ÂMBITO DO CARF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BÔNUS DE
CONTRATAÇÃO (HIRING BONUS). OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO A
COLABORADORES NÃO MENCIONADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte contra o Acórdão no
2202-010.384, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, que julgara Recurso Voluntário relativo à
incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de
bônus de contratação (hiring bonus) no exercício de 2018.
1.2 O acórdão embargado dera provimento parcial ao recurso voluntário
para excluir da base de cálculo os valores pagos a seis colaboradores. O
contribuinte apontou omissão quanto a dois outros colaboradores e a
fundamentos jurídicos invocados no recurso voluntário, nomeadamente
alegada alteração de critério jurídico entre a primeira e a segunda
instâncias administrativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no
acórdão embargado quanto à análise da inclusão de valores pagos aos
colaboradores Gilberto Tomazoni e José Roberto Coimbra Tambasco;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Confirmada a omissão quanto aos dois colaboradores mencionados,
cuja situação fática se assemelha à dos demais empregados já
contemplados no acórdão, concluiu-se que os respectivos pagamentos
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.680 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720843/2022-01
2
igualmente não apresentam habitualidade, razão pela qual devem ser
excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias, em
consonância com os fundamentos da decisão anteriormente proferida pela
Turma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso para excluir do
lançamento os valores pagos para Sérgio Murilo Paus Dantas, Renato Silveira, Rubens Donizetti
Faria Júnior, Alexandre Gama Jaeger, Flávio Pires Carareto, Daniel Schmidt Pitta, Gilberto
Tomazoni e José Roberto Coimbra Tambasco.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo como relatório o teor da decisão com a qual se admitiu o
processamento dos embargos de declaração:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pelo contribuinte contra
acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.680 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720843/2022-01
3
Em sessão plenária de 04/10/2023, foi julgado o Recurso Voluntário contido no
processo em epígrafe, prolatando-se o Acórdão no 2202-010.384 (e-fls. 392 a
410), assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Exercício: 2018 BÔNUS DE
CONTRATAÇÃO. HIRING BONUS Os bônus de contratação (hiring bonus) têm
natureza salarial por representarem parcelas pagas como antecipação pecuniária
para manutenção do empregado prestando serviços na empresa por um período
de tempo preestabelecido, não se verificando no caso a ocorrência de pagamento
eventual. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. Não se
aplica o limite de 20 salários mínimos previsto no parágrafo único do artigo 4o da
Lei n° 6.950/81 à base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidade e
fundos (Terceiros), em decorrência da revogação do dispositivo mencionado.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. CARF. NÃO VINCULAÇÃO. Apenas as
decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão
geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo CARF. Conforme o
Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°).
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A modificação de
critério jurídico mencionada no art. 146 do CTN vincula-se a uma alteração na
adoção de critérios legalmente estabelecidos, ou na mudança de interpretação
dada à legislação tributária pela administração. A mudança de critério jurídico é
uma alteração nos fundamentos do lançamento, uma inovação que deve
obedecer às restrições impostas pelo citado artigo 146. No presente caso, não
caracteriza-se a alteração do critério jurídico o simples reforço argumentativo.

A decisão foi registrada nos seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para excluir do lançamento os valores pagos para SÉRGIO
MURILO PAUS DANTAS, RENATO SILVEIRA, RUBENS DONIZETTI FARIA JÚNIOR,
ALEXANDRE GAMA JAEGER, FLÁVIO PIRES CARARETO, DANIEL SCHMIDT PITTA,
vencidos os Conselheiros Gleison Pimenta Sousa (relator) e Sonia de Queiroz
Accioly que negavam provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.

A Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de e-fls. 412 a 428, ao qual foi
dado seguimento para rediscussão da matéria incidência de contribuições sociais
sobre bônus de contratação (hiring bonus), nos termos do Despacho de
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.680 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720843/2022-01
4
admissibilidade de recurso especial de fls. 43e a 439. Da tempestividade Em
18/10/2024 o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão e demais documentos,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 457), apresentando,
tempestivamente, em 24/10/2024, os Embargos de declaração de fls. 462 a 464.
Dos Embargos de Declaração Os Embargos de Declaração foram apresentados
com fundamento no art. 116, do Anexo do Regimento Interno do CARF – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, no qual o contribuinte alega
a existência de:

a) Omissão quanto ao pagamento de bônus de contratação em relação aos sobre
os valores pagos ao Sr. Gilberto Tomazoni e ao Sr. José Roberto Coimbra
Tambasco; b) Omissão no voto vencedor de manifestação quanto às matérias “i)
alteração do critério jurídico por parte do Acórdão da 1a Instância” e “ii) erro na
apuração da base de cálculo”.

Decisão de admissibilidade à fls. 490-494.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos, conheço dos embargos de declaração, nos termos da
decisão de admissão:

a) Omissão quanto ao pagamento de bônus de contratação em relação aos sobre
os valores pagos ao Sr. Gilberto Tomazoni e ao Sr. José Roberto Coimbra
Tambasco.

2
ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DAS OMISSÕES APONTADAS
2.1 QUADRO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JBS S/A em face do Acórdão no
2202-010.384, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.680 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720843/2022-01
5
CARF, no processo administrativo no 15746.720843/2022-01, que tratou da inclusão de valores
pagos a título de bônus de contratação (hiring bonus) na base de cálculo das contribuições
previdenciárias, destinadas a terceiros e ao adicional do GILRAT, referentes ao exercício de 2018.
A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da incidência
tributária sobre valores pagos a dois colaboradores específicos, Gilberto Tomazoni e José Roberto
Coimbra Tambasco, cujos nomes não teriam sido sequer mencionados nos votos vencedor ou
vencido, apesar de constarem nos autos, especificamente à fl. 45.
Aponta, portanto, a ausência de manifestação sobre fato relevante que teria
impacto direto na delimitação do crédito tributário exigido.
Aduz, ainda, por cautela, que outras matérias também não teriam sido apreciadas
pelo voto vencedor, a saber: (i) a mudança de critério jurídico entre o entendimento adotado pelo
acórdão de 1a instância e o proferido no acórdão recorrido, notadamente quanto à relevância da
eventualidade para a incidência de contribuições; e (ii) a ocorrência de erro na apuração do
lançamento, consistente na realização de dois lançamentos complementares com base em fator
incorreto da CPRB.
Com fundamento no artigo 116 do Regimento Interno do CARF e no artigo 1.022 do
CPC, a embargante requer o saneamento das omissões apontadas, com a consequente
manifestação expressa da Turma sobre os pontos elencados, inclusive para fins de
prequestionamento.

2.2 OMISSÃO CONFIRMADA
A embargante apontou os vícios de omissão, sob o argumento de que o acórdão
deixou de se manifestar sobre a incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros quanto
aos pagamentos realizados aos colaboradores Gilberto Tomazoni e José Roberto Coimbra
Tambasco, bem como acerca de erro na apuração do lançamento, especificamente relacionado
ao fator da CPRB utilizado na constituição do crédito tributário.
Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a
eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro
material (art. 1.022 do CPC).
No caso dos autos, verifica-se que, ao passo que o acórdão embargado mencionou
expressamente os colaboradores Sérgio Murilo Paus Dantas, Renato Silveira, Rubens Donizetti
Faria Júnior, Alexandre Gama Jaeger, Flávio Pires Carareto e Daniel Schmidt Pitta, não há qualquer
referência, nem no voto vencedor nem no voto vencido, aos colaboradores Gilberto Tomazoni e
José Roberto Coimbra Tambasco:

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.680 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720843/2022-01
6
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para excluir do lançamento os valores pagos para SÉRGIO
MURILO PAUS DANTAS, RENATO SILVEIRA, RUBENS DONIZETTI FARIA JÚNIOR,
ALEXANDRE GAMA JAEGER, FLÁVIO PIRES CARARETO, DANIEL SCHMIDT PITTA...”

Logo, não há manifestação sobre a inclusão ou exclusão de valores pagos aos dois
colaboradores mencionados, embora constem no documento referido pela parte à fl. 45 dos
autos. Trata-se, portanto, de omissão quanto a ponto essencial para o deslinde da controvérsia.
Esse ponto deverá ser enfrentado expressamente.
3
EXAME DA QUESTÃO OMISSA
3.1 INCIDÊNCIA OU NÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS AOS
COLABORADORES GILBERTO TOMAZONI E JOSÉ ROBERTO COIMBRA TAMBASCO
Fixada a omissão, deve-se aplicar o mesmo racional adotado no acórdão-
embargado, tanto em homenagem à legitimidade da composição prolatora da decisão, como da
segurança jurídica, em razão da necessidade de se conferir estabilidade às expectativas
normativas legítimas e evitar-se a surpresa.
Para tanto, registro o teor do voto-condutor, redigido pela Conselheira a Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira:

Peço vênia ao em. Relator e demais pares que o acompanham para declinar
minha divergência no caso em espeque, ressaltando que, em regra, tendo a
manter a parcela paga a título de bônus de contratação na base de cálculo para
fins de incidência de contribuições previdenciárias. O entendimento ora por mim
externado se deu exclusivamente às peculiaridades fáticas destes autos, como
passarei a melhor elucidar.
Consabido que a discussão acerca da natureza do bônus de contratação (hiring
bonus ou signing bonus) tem ganhado destaque na jurisprudência deste eg.
Conselho. Tal fato se dá porque a definição do cariz da verba é essencial para
determinar se, sobre ela, há de incidir (ou não) a contribuição previdenciária. O
bônus de contratação, como a própria nomenclatura sinaliza, é montante pago no
momento em que o empregado rompe com a relação justrabalhista anterior para
o estabelecimento de uma nova. Sob um aspecto teleológico, o pagamento do
bônus de contratação se dá de forma a estimular o abandono do vínculo laboral
anterior para que o profissional seja encorajado a se aventurar noutro local de
trabalho. Nos termos da al. “a” do inc. I do art. 195 da CRFB/88, as contribuições
sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, recairão sobre “a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.680 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720843/2022-01
7
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem
vínculo empregatício.” Mais do que isso, o §11 do art. 201 da CRFB/88 deixa claro
que “[o]s ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados
ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão
em benefícios, nos casos e na forma da lei.” (destaques deste voto)
Firmadas essas premissas, passo a apreciar as razões apontadas pela fiscalização
para a exigência da exação ora em comento.
Transcrevo o que consta acerca da incidência de contribuições previdenciárias
sobre o bônus de contratação:

“Os fatos geradores (remuneração rubrica 1289 - Hiring Bônus) foram
verificados pela fiscalização nas remunerações informadas em DIRF, nas
rubricas transmitidas pelo próprio contribuinte à base de dados do e-
Social e em Folhas de Pagamento de 09/2018, tendo constatado que tais
rubricas não foram consideradas como integrante da base de cálculo de
contribuições previdenciárias. 4.2. Também foram verificados fatos
geradores por meio de 2 contratos apresentados em res posta dada pelo
contribuinte para atender intimação de esclarecimento de divergências
apuradas em DIRF - Anexo E do TIF-7 (contrato Termo de Bônus de
Contratação - Alexandre Gama Jaeger / Daniel Schmidt Pitta). 4.3. De
maneira contrária ao entendimento do contribuinte contido na resposta
à intimação (vide item 3.5. acima), a fiscalização considera a rubrica
Hiring Bônus como sendo verba incidente de contribuições
previdenciárias, pois tratase de um incentivo à contratação de
executivos ou de trabalhador qualificado, sendo pago pelo trabalho e
em face das qualidades pessoais e profissionais do trabalhador. Tendo
como natureza o pagamento no momento da contratação, é irrelevante
a eventualidade deste pagamento. Ademais, a rubrica em questão não
consta nas exceções lista das no §9° do art. 28 da Lei 8.212/91.
(destaques deste voto) Em flagrante colisão com o que determina a
Carta Constitucional – que traz dois pressupostos para a incidência da
contribuição previdenciária, quais sejam a natureza remuneratória e a
habitualidade da verba –, diz a fiscalização ser “ irrelevante a
eventualidade desse pagamento.”

Não é possível negligenciar que o preceito sinaliza periodicidade no auferimento
dos valores, contrapondo-se a recebimentos eventuais, desprovidos de
previsibilidade. Habitual pode ser interpretado como sendo (i) o pagamento que
se repete em um contexto temporal que pode ser; ou ainda, (ii) aquele que
decorre de uma previsibilidade inerente ao contrato laboral, de onde surge justa e
real expectativa de recebimento por parte do empregado, face à repetição prévia
da parcela. Fato é que ao dizer ser “irrelevante a eventualidade do pagamento”
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.680 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720843/2022-01
8
acabou a fiscalização por desnaturar a própria hipótese de incidência do tributo,
devendo, portanto, com a devida vênia aos que entendem de outra forma, ser
decotada da base de cálculo os valores pagos para SÉRGIO MURILO PAUS
DANTAS, RENATO SILVEIRA, RUBENS DONIZETTI FARIA JÚNIOR, ALEXANDRE
GAMA JAEGER, FLÁVIO PIRES CARARETO, DANIEL SCHMIDT PITTA.

Conforme se depreende, a Conselheira Ludmilla de Oliveria inicia seu voto
divergente esclarecendo que, em regra, costuma manter o bônus de contratação na base de
cálculo para fins de contribuições previdenciárias, mas que neste caso específico sua divergência
decorre das peculiaridades fáticas presentes nos autos.
Assim, a conselheira-redatora estabelece como premissa fundamental que o bônus
de contratação é uma verba paga quando o empregado rompe sua relação de trabalho anterior
para estabelecer um novo vínculo, funcionando teleologicamente como um estímulo para que o
profissional abandone seu emprego atual e se aventure em outra oportunidade.
A Conselheira ancora seu raciocínio na Constituição Federal, destacando que o
artigo 195 prevê a incidência de contribuições sobre a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho, mas ressalta que o parágrafo 11 do artigo 201 da Carta Magna estabelece
expressamente que os ganhos habituais do empregado serão incorporados ao salário para efeito
de contribuição previdenciária. Ela identifica, portanto, dois pressupostos constitucionais para a
incidência tributária: a natureza remuneratória e a habitualidade da verba.
Ao analisar os fundamentos da fiscalização, a Conselheira detecta uma contradição
fundamental. Embora o fisco reconheça que o bônus tem natureza de pagamento no momento da
contratação, afirma categoricamente ser "irrelevante a eventualidade desse pagamento". Para a
Conselheira, essa posição entra em flagrante colisão com o texto constitucional, pois negligencia o
requisito da habitualidade expressamente previsto.
Sua Senhoria esclarece que habitual significa um pagamento que se repete
temporalmente ou que decorre de uma previsibilidade inerente ao contrato de trabalho, gerando
justa expectativa de recebimento pela repetição prévia da parcela.
Conclui, portanto, que ao desconsiderar a eventualidade do pagamento, a
fiscalização acabou por desnaturar a própria hipótese de incidência do tributo. Como o bônus de
contratação é pago uma única vez, sem habitualidade, deve ser excluído da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, determinando que os valores pagos aos empregados
especificamente listados no processo sejam decotados da exigência fiscal.
Apesar da entimema no texto do voto-condutor, é possível recuperar do relatório
fiscal o ponto criticado pela Conselheira (fls. 23-24):

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.680 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720843/2022-01
9
4.3. De maneira contrária ao entendimento do contribuinte contido na resposta à
intimação (vide item 3.5. acima), a fiscalização considera a rubrica Hiring Bônus
como sendo verba incidente de contribuições previdenciárias, pois trata-se de um
incentivo à contratação de executivos ou de trabalhador qualificado, sendo pago
pelo trabalho e em face das qualidades pessoais e profissionais do trabalhador.
Tendo como natureza o pagamento no momento da contratação, é irrelevante a
eventualidade deste pagamento. Ademais, a rubrica em questão não consta nas
exceções listadas no §9° do art. 28 da Lei 8.212/91.
[...]
4.6. Um outro ponto a ser considerado, o qual corrobora para a incidência de
contribuições previdenciárias é apontado a seguir, que ocorre para 2 dos 8
empregados remunerados pela rubrica em questão (vide Planilha IV): a) José
Roberto Coimbra Tambasco - CPF 966.121.508-15 - NIS 1.010.492.150-9 Conforme
declarado em GFIPs, o Sr. José Roberto consta como empregado admitido em
01/08/2016, ou seja, a efetiva contratação ocorreu 2 anos antes da data de
pagamento do “Bônus Hiring” (em 08/2018). Ainda conforme consultas em GFIPs,
permaneceu com o vínculo de empregado no contribuinte JBS até 01/2022,
iniciando novo vínculo em 02/2022 com a empresa Seara Alimentos Ltda, CNPJ
02.914.460. b) Gilberto Tomazoni - CPF ***.840.***-72 - NIS *.214***.***-*
Conforme declarado em GFIPs, o Sr. Gilberto consta como empregado admitido
em 01/10/2015, ou seja, a efetiva contratação ocorreu 3 anos antes da data de
pagamento do “Bônus Hiring” (em 10/2018). Ainda conforme consultas em GFIPs,
permanece com o vínculo de empregado no contribuinte JBS até a presente data.
4.7. Ou seja, além de a fiscalização entender que a rubrica denominada de Bônus
Contratação deva possuir incidência de contribuições previdenciárias, a real
natureza desta verba remuneratória é questionável no caso dos 2 empregados
acima destacados, pois, na data dos pagamentos, eles já haviam sido contratados
pelo contribuinte, um deles há 2 anos e o outro, há 3 anos.

Cumpre observar que o relatório fiscal não apresenta qualquer análise específica
dos elementos caracterizadores da habitualidade ou eventualidade dos pagamentos efetuados a
título de bônus de contratação. A fiscalização limita-se a afirmar, de modo categórico, que "tendo
como natureza o pagamento no momento da contratação, é irrelevante a eventualidade deste
pagamento", dispensando assim qualquer exame aprofundado acerca da presença ou ausência
dos requisitos constitucionais para a incidência tributária. Não há, portanto, no relatório fiscal, a
identificação de circunstâncias concretas que demonstrassem a repetição periódica dos
pagamentos, a previsibilidade contratual da verba ou a geração de expectativa legítima de
recebimento habitual por parte dos empregados beneficiados.
É bem verdade que a fiscalização destaca, nos itens 4.6 e 4.7 do relatório, a situação
específica de dois empregados que receberam valores denominados "Bônus Hiring" anos após
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.680 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720843/2022-01
10
suas respectivas contratações: José Roberto Coimbra Tambasco, admitido em agosto de 2016 e
que recebeu o bônus em agosto de 2018, portanto dois anos depois; e Gilberto Tomazoni,
admitido em outubro de 2015 e que recebeu o bônus em outubro de 2018, três anos após a
contratação. Contudo, esses elementos fáticos são invocados pela autoridade fiscal não para
demonstrar habitualidade, mas sim para questionar a própria caracterização da verba como
"bônus de contratação", haja vista o significativo lapso temporal entre a admissão e o pagamento.
Ocorre que, do ponto de vista jurídico, a intersecção entre os elementos decisórios
determinantes conduz necessariamente à mesma conclusão alcançada pela Conselheira Ludmilla
em relação aos demais empregados. Se o fundamento da divergência reside precisamente na
ausência do requisito constitucional da habitualidade, e se a fiscalização expressamente
desconsiderou a relevância da eventualidade do pagamento, então os valores pagos a José
Roberto Coimbra Tambasco e Gilberto Tomazoni igualmente não podem integrar a base de cálculo
das contribuições previdenciárias. A circunstância de o pagamento ter ocorrido anos após a
contratação, longe de afastar a eventualidade, apenas a reforça, evidenciando de modo ainda
mais contundente a ausência de habitualidade, periodicidade ou previsibilidade contratual.
Com efeito, se os pagamentos efetuados no momento da contratação já não
ostentam o caráter habitual exigido pela Constituição Federal, com muito maior razão devem ser
excluídos da base de cálculo aqueles pagamentos realizados de forma isolada e imprevisível anos
após o estabelecimento do vínculo empregatício. A singularidade temporal desses pagamentos e a
ausência de qualquer padrão de repetição demonstram, de forma inequívoca, tratar-se de verbas
eventuais que não se enquadram na hipótese de incidência tributária delineada pelo §11 do art.
201 da Constituição Federal. Destarte, o entendimento externado pela Conselheira Ludmilla,
pautado na imprescindibilidade do requisito da habitualidade, deve necessariamente alcançar
também José Roberto Coimbra Tambasco e Gilberto Tomazoni, sob pena de violação aos
princípios da isonomia e da segurança jurídica, bem como de aplicação heterogênea da norma
constitucional a situações que, quanto aos elementos decisórios determinantes, são
substancialmente idênticas.
Diante do exposto, acolho o argumento.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, e DOU-LHES PROVIMENTO,
com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento os valores pagos para SÉRGIO MURILO PAUS DANTAS, RENATO SILVEIRA, RUBENS
DONIZETTI FARIA JÚNIOR, ALEXANDRE GAMA JAEGER, FLÁVIO PIRES CARARETO, DANIEL SCHMIDT
PITTA, GILBERTO TOMAZONI E JOSÉ ROBERTO COIMBRA TAMBASCO.

Assinado Digitalmente
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.680 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720843/2022-01
11
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 506
DF CARF MF
Original